Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002463-05.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRE RORIZ BUENO, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO APELADO: ANDRE RORIZ BUENO, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CARLANE TORRES GOMES DE SA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E S P A C H O Intime-se o subscritor da petição id. 12690243 para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o teor das certidões juntadas em cumprimento da decisão id. 13247160. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator